Tribunal: TJMT
Processo: 1019911-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1019911-66.2021.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME.
AGRAVADO: BRUNO CORDEIRO RABELO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1029472-88.2021.8.11.0041, opostos contra a Ação de Execução n. 1025945-31.2021.8.11.0041, ajuizada por BRUNO CORDEIRO RABELO, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.
O agravante alega que a ação executória deve ser suspensa, uma vez que restou comprovado nos embargos à execução o adimplemento de maior parte da dívida, sendo que o valor remanescente equivale a menos de 10% (dez por cento).
Assevera que as transferências bancárias demonstram o pagamento do débito, por isso o direito à suspensão da execução é patente.
Pontua que requereu o parcelamento do saldo remanescente em 06 (seis) parcelas, para solucionar a controvérsia. Assim, não poderia ter os bens penhorados no valor total da dívida.
Assim, afirma que há risco de dano e a probabilidade do direito, hábeis à concessão do efeito suspensivo.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja modificada a decisão.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida em primeiro grau.
Malgrado o agravante sustentar que está presente a probabilidade do direito e o risco de dano, para a antecipação dos efeitos do recurso, em sede de cognição primária, entende-se que os termos da decisão agravada estão em consonância com a Legislação e Jurisprudência pátria.
Isso porque apesar de colacionar nos autos comprovantes de transferência bancária feita em nome do agravado, não há como vincular esses valores à dívida, ora executada, visto que pode haver outras tratativas entre as partes.
Ademais, vislumbra-se que os dois primeiros comprovantes de transferência estão em duplicidade com valores aproximados, mas emitidos por instituições financeiras diversas. Nesse caso, não há certeza hábil à concessão do efeito suspensivo, como pretende o agravante, sendo imprescindível a oitiva da parte adversa para melhor elucidação da causa.
Destarte, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para manter incólume a decisão agravada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora